Tribunal: TJSP
Processo: 1041132-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviço. Telefonia. Ação de cobrança. Repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Contratação que serviu para o exercício da atividade empresarial da requerente. Inexistência de vulnerabilidade no caso concreto. Período contratado de livre e espontânea vontade. Inteligência dos artigos 57

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviço. Telefonia. Ação de cobrança. Repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Contratação que serviu para o exercício da atividade empresarial da requerente. Inexistência de vulnerabilidade no caso concreto. Período contratado de livre e espontânea vontade. Inteligência dos artigos 57 e 59, ambos da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Previsão da multa para a rescisão antes do decurso do prazo de permanência. Rescisão operada no caso concreto antes do término da vigência do contrato. Multa devida. Validade da cláusula 3 do contrato. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.